Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-35.2023.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Contrato de empréstimo pessoal – Pretensão à redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e restituição simples dos valores cobrados em decorrência da taxa superior – Sentença de improcedência com apelo da autora – Inconformismo justificado – Juros remuneratórios abusivos visto que superiores a duas vezes a taxa média

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato c.c. devolução de valores – Contrato de empréstimo pessoal – Pretensão à redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e restituição simples dos valores cobrados em decorrência da taxa superior – Sentença de improcedência com apelo da autora – Inconformismo justificado – Juros remuneratórios abusivos visto que superiores a duas vezes a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN na época da concessão do crédito – Necessidade de adequação dos juros e devolução dos valores cobrados a maior sob pena de enriquecimento indevido da requerida – Restituição que deve ser simples, conforme o pedido inicial, acrescida de correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros moratórios desde a citação – Sentença reformada – Ação procedente.
Recurso provido.